Tribunal: TRF3
Processo: 5000680-18.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
644/689)

5000680-18.2021.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000680-18.2021.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: JOSE EVERALDO DE GOUVEIA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE EVERALDO DE GOUVEIA

ADVOGADO do(a) APELADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

Ementa

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA QUE O JUSTIFIQUE. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- O acórdão embargado abordou fundamentadamente a questão levada a julgamento, qual seja, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação a partir da citação, nos termos do item 2.3 do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a documentação que possibilitou à concessão do benefício de aposentadoria especial não foi levada à análise da autarquia previdenciária quando do requerimento de concessão do benefício.

- A documentação necessária para o reconhecimento do labor especial foi realizada somente em Juízo, mediante prova pericial para verificação das condições a que estava submetida a parte autora durante a prestação laborativa.

- A hipótese dos autos não se enquadra no item 2.2 do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto em que pese no requerimento administrativo a autarquia previdenciária não tenha emitido carta de exigência para a comprovação do exercício de atividade especial, é certo que a prova pericial produzida nos autos ocorreu por comprovada impossibilidade material.

- Em relação à prova do exercício da atividade especial, em regra, cabe à parte autora a comprovação do labor especial, eis que fato constitutivo do seu direito.

- Em regra, juntado o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) aos autos, é dispensável para o reconhecimento da atividade especial a juntada do LTCAT da empresa ou a elaboração de nova perícia em juízo, eis que o PPP é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT da empresa empregadora. Contudo, havendo divergência e impugnação específica/idônea em relação ao conteúdo do PPP, se faz necessária a apresentação do LTCAT da empresa ou da realização de perícia, conforme decidido pela Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, na Pet. 10.262/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, em 09/02/2017, DJe 16/02/2017.

- Os efeitos financeiros da concessão do benefício devem ser fixados na data da citação, considerando que a comprovação do fato, ainda que em parte, foi realizada somente em juízo, sem prévia análise administrativa.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- Pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração das partes rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000680-18.2021.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: JOSE EVERALDO DE GOUVEIA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE EVERALDO DE GOUVEIA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora (Id 347281135 347281135) em face de acórdão proferido pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional (Id 346150898), que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de agravo interno, cuja ementa transcrevo a seguir:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO FINAL. SÚMULA 111 E TEMA 1.105 AMBOS DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA 1.059 STJ. NÃO CABIMENTO.

- Conforme ressaltado na decisão agravada, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, nos termos do artigo 57, § 2o, da Lei 8.213/1991, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria.

- Em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, quando a comprovação do fato, ainda que em parte, tenha sido realizada somente em juízo, sem prévia análise administrativa, o Superior Tribunal de Justiça, em 08/10/2025, julgou a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo no 1.124 (Recursos Especiais nos 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP) determinando que os efeitos financeiros da concessão do benefício devem ser fixados na data da citação.

- Nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, o marco final da verba honorária deve ser o decisum no qual o direito do segurado foi reconhecido, o que, na presente hipótese, somente ocorreu com a prolação da decisão agravada.

- A Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1883715/SP, REsp 1883722/SP e REsp 1880529/SP (Tema no 1.105) fixou a tese no sentido de que continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios.

- Os honorários recursais têm a finalidade de desestimular a interposição de recursos infundados pela parte vencida. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça somente serão fixados os honorários recursais em favor do(a) patrono(a) da parte recorrida nas hipóteses de não conhecimento ou de desprovimento do recurso, bem como na existência de imposição de verba honorária pelo Juízo que proferiu a decisão recorrida, eis que vedada em grau de recuso a fixação de honorários recursais quando não houver sido imposta a condenação em honorários advocatícios.

- A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059, fixou o entendimento de que "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação."

- O arbitramento dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, deve ocorrer pela interposição do recurso que inaugura o grau recursal, sendo indevida a sua fixação em recurso de agravo interno e embargos de declaração.

- Agravo interno parcialmente provido.”

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão e obscuridade no que tange aos efeitos financeiros da condenação, uma vez que a prova pericial realizada na instrução da ação judicial apenas avalia uma situação fática preexistente, comprovando que os documentos fornecidos ou o direito do segurado já existia à época do requerimento administrativo do benefício. Alega que a autarquia previdenciária indeferiu o benefício sem promover uma única diligência instrutória, não emitindo carta de exigência, nem realizando quaisquer pesquisa ou diligência para suprir a ausência de documentos para a comprovação do exercício de atividade especial. Aduz, assim, que a hipótese dos autos se enquadra no item 2.2 do Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo, portanto, o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação ser fixado na data do requerimento administrativo.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

Intimada, a parte embargada não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No presente caso, não se verifica os vícios apontados.

Por oportuno, confira-se a fundamentação do acórdão embargado:

“Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Instituto Nacional do Seguro Social, para considerar como tempo comum o período de 29/08/2019 a 13/11/2019, e deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer a atividade especial nos períodos de 07/11/1990 a 05/04/1995, 11/05/1995 a 20/06/1996 e de 01/02/1996 a 06/04/1998, e conceder o benefício de aposentadoria especial, fixando os consectários da condenação.

O recurso merece parcial provimento.

Conforme ressaltado na decisão agravada, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, nos termos do artigo 57, § 2o da Lei 8.213/1991, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria.

Outrossim, no que tange ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, observou-se que quando a comprovação do fato, ainda que em parte, tenha sido realizada somente em juízo, sem prévia análise administrativa, tal questão encontrava-se pendente de julgamento quando da prolação da decisão agravada, tendo sido determinado o que viesse a ser consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no exame do Tema Repetitivo 1.124 (Recursos Especiais nos 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP).

Por outro lado, em sessão de julgamento realizada em 08/10/2025, a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recursos Especiais nos 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP (Tema 1.124), versando sobre definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, caso superada a ausência de interesse de agir, fixou a seguinte tese:

"1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação."

No caso concreto, verifico que a documentação necessária para o reconhecimento do labor especial nos períodos de 12/05/1998 a 12/01/2000, 01/01/2001 a 31/05/2002, 01/06/2002 a 31/08/2002, 01/09/2003 a 31/10/2003, 01/01/2004 a 29/02/2008 e de 01/04/2008 a 31/03/2010 (Oper Rad Serviços Radiológicos S/C Ltda), 01/04/2008 a 03/05/2015 (Centro de Est. Pesq. Dr. João Amorim), 15/03/2010 a 28/08/2019 (Hospital Alvorada Taguatinga Ltda), 07/11/1990 a 05/04/1995 (Hospital Moderno Ltda), 11/05/1995 a 20/06/1996 (Pró-Fórmula Farmácia de Manipulação Ltda) e de 01/02/1996 a 06/04/1998 (Distribuidora Represental Ltda), foi realizada somente em Juízo, mediante prova pericial para verificação das condições a que estava submetida a parte autora durante a prestação laborativa.

De fato, a documentação que possibilitou à concessão do benefício de aposentadoria especial não foi levada à análise da autarquia previdenciária quando do requerimento de concessão do benefício.

Assim, a hipótese específica dos autos se amolda no item 2.3 da tese fixada no Tema no 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo, portanto, o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação ser fixado na data da citação, uma vez que a comprovação do fato, ainda que em parte, foi realizado somente em juízo mediante perícia judicial que reconheceu a atividade especial.

No tocante à verba honorária, tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser arbitrados somente quando liquidado o julgado (artigo 85, § 4o, II, Código de Processo Civil), conforme percentual previsto no § 3o e observado o disposto no § 11o.

Com relação ao termo final da base de cálculo dos honorários advocatícios, assiste razão à parte autora, eis que, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, o marco final da verba honorária deve ser o decisum no qual o direito do segurado foi reconhecido, o que, na presente hipótese, somente ocorreu com a prolação da decisão agravada.

Assim, o termo final da base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser fixado na data da decisão agravada por ter sido este o momento em que houve a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do benefício. Nesse sentido:

"No caso, verifica-se que o acórdão recorrido contrariou o entendimento pacificado nesta Corte, segundo o qual, nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios incidem apenas sobre as prestações vencidas, consideradas como tal todas aquelas ocorridas até a data da prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado." (REsp 2090544, Relator(a) Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data da Publicação DJe 06/10/2023)

Saliente-se, por fim, que a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1883715/SP, REsp 1883722/SP e REsp 1880529/SP (Tema 1.105) fixou a tese no sentido de que continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios, conforme ementa a seguir transcrita:

"PREVIDENCIÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.105. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 111/STJ. VERBETE QUE CONTINUA APLICÁVEL APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/2015. CORTE LOCAL QUE DEIXA DE OBSERVAR SÚMULA EMANADA DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA AO ART. 927, IV, DO CPC.

1. O Superior Tribunal de Justiça, por suas duas Turmas de Direito Público, mantém consolidado entendimento de que, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a verba honorária, nas lides previdenciárias, deve ser fixada sobre as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício, ou seja, em consonância com a diretriz expressa na Súmula 111/STJ (conforme redação modificada em 2006). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.780.291/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5), Primeira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 27/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.913.756/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 20/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.744.398/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021; e AgInt no REsp 1.888.117/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe 17/2/2021.

2. Na espécie, ao recusar a aplicação do verbete em análise, sob o fundamento de sua revogação tácita pelo CPC/2015, a Corte de origem incorreu em frontal ofensa ao art. 927, IV, desse mesmo diploma processual, no que tal regramento impõe a juízes e tribunais a observância de enunciados sumulares do STJ e do STF.

3. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e 256-I do RISTJ, com a fixação da seguinte TESE:

"Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (modificado em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios".

4. Resolução do caso concreto: hipótese em que a pretensão recursal do INSS converge com a tese acima, por isso que seu recurso especial resulta provido."

Quanto aos honorários recursais, sem razão a parte autora.

Os honorários recursais têm a finalidade de desestimular a interposição de recursos infundados pela parte vencida. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça somente serão fixados os honorários recursais em favor do(a) patrono(a) da parte recorrida nas hipóteses de não conhecimento ou de desprovimento do recurso, bem como na existência de imposição de verba honorária pelo Juízo que proferiu a decisão recorrida, eis que vedada em grau de recuso a fixação de honorários recursais quando não houver sido imposta a condenação em honorários advocatícios.

No caso dos autos, é indevida a majoração dos honorários advocatícios, pois o recurso interposto pelo INSS foi parcialmente provido.

Saliente-se, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo no 1.059, em 09/11/2023, versando sobre a possibilidade da majoração, em grau recursal, da verba honorária estabelecida na instância recorrida, quando o recurso for provido total ou parcialmente, ainda que em relação apenas aos consectários da condenação, tendo fixado a seguinte tese:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação."

Assim, indevida a majoração prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Ainda, ressalto que o arbitramento dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, deve ocorrer pela interposição do recurso que inaugura o grau recursal, sendo indevida a sua fixação em recurso de agravo interno e embargos de declaração.”

Diversamente do alegado, o acórdão embargado abordou fundamentadamente a questão levada a julgamento, qual seja, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação a partir da citação, nos termos do item 2.3 do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a documentação que possibilitou à concessão do benefício de aposentadoria especial não foi levada à análise da autarquia previdenciária quando do requerimento de concessão do benefício.

De fato, a documentação necessária para o reconhecimento do labor especial nas empresas Oper Rad Serviços Radiológicos S/C Ltda, Centro de Est. Pesq. Dr. João Amorim, Hospital Alvorada Taguatinga Ltda, Hospital Moderno Ltda, Pró-Fórmula Farmácia de Manipulação Ltda e Distribuidora Represental Ltda foi realizada somente em Juízo, mediante prova pericial para verificação das condições a que estava submetida a parte autora durante a prestação laborativa.

Cabe salientar que a hipótese específica dos autos não se enquadra no item 2.2 do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto em que pese no requerimento administrativo a autarquia previdenciária não tenha emitido carta de exigência para a comprovação do exercício de atividade especial, é certo que a prova pericial produzida nos autos ocorreu por comprovada impossibilidade material.

Em relação à prova do exercício da atividade especial, em regra, cabe à parte autora a comprovação do labor especial, eis que fato constitutivo do seu direito.

Em regra, juntado o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) aos autos, é dispensável para o reconhecimento da atividade especial a juntada do LTCAT da empresa ou a elaboração de nova perícia em juízo, eis que o PPP é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT da empresa empregadora.

Contudo, havendo divergência e impugnação específica/idônea em relação ao conteúdo do PPP, se faz necessária a apresentação do LTCAT da empresa ou da realização de perícia, conforme decidido pela Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, na Pet. 10.262/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, em 09/02/2017, DJe 16/02/2017.

Assim, os efeitos financeiros da concessão do benefício devem ser fixados na data da citação, considerando que a comprovação do fato, ainda que em parte, foi realizada somente em juízo, sem prévia análise administrativa.

Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

Outrossim, ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de maneira que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA QUE O JUSTIFIQUE. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- O acórdão embargado abordou fundamentadamente a questão levada a julgamento, qual seja, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação a partir da citação, nos termos do item 2.3 do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a documentação que possibilitou à concessão do benefício de aposentadoria especial não foi levada à análise da autarquia previdenciária quando do requerimento de concessão do benefício.

- A documentação necessária para o reconhecimento do labor especial foi realizada somente em Juízo, mediante prova pericial para verificação das condições a que estava submetida a parte autora durante a prestação laborativa.

- A hipótese dos autos não se enquadra no item 2.2 do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto em que pese no requerimento administrativo a autarquia previdenciária não tenha emitido carta de exigência para a comprovação do exercício de atividade especial, é certo que a prova pericial produzida nos autos ocorreu por comprovada impossibilidade material.

- Em relação à prova do exercício da atividade especial, em regra, cabe à parte autora a comprovação do labor especial, eis que fato constitutivo do seu direito.

- Em regra, juntado o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) aos autos, é dispensável para o reconhecimento da atividade especial a juntada do LTCAT da empresa ou a elaboração de nova perícia em juízo, eis que o PPP é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT da empresa empregadora. Contudo, havendo divergência e impugnação específica/idônea em relação ao conteúdo do PPP, se faz necessária a apresentação do LTCAT da empresa ou da realização de perícia, conforme decidido pela Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, na Pet. 10.262/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, em 09/02/2017, DJe 16/02/2017.

- Os efeitos financeiros da concessão do benefício devem ser fixados na data da citação, considerando que a comprovação do fato, ainda que em parte, foi realizada somente em juízo, sem prévia análise administrativa.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- Pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração das partes rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão